Tribunal: TJES
Processo: 0000198-97.2023.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000198-97.2023.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SERGIO LUIZ AHNERT e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO NA ANÁLISE DE BIS IN IDEM NA DOSIMETRIA E NO PLEITO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1- Embargos de declaração opostos em face de acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelo embargante. Alega omissão quanto à análise da tese de bis in idem na dosimetria da pena e ao pleito de restituição do veículo apreendido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a alegação de bis in idem na fixação da pena e pedido de restituição do veículo apreendido, e se o tema poderia ser validamente suscitado em sede de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não sendo via adequada para reexame de mérito ou inovação recursal, conforme art. 619 do CPP.

4- A matéria relativa ao bis in idem e ao pleito de restituição de veículo não foi objeto de insurgência na apelação criminal, configurando inovação recursal vedada em embargos de declaração.

5- A alegação de omissão é infundada, uma vez que as condenações utilizadas em cada fase da dosimetria referem-se a processos distintos: na primeira fase, consideram-se maus antecedentes (processo nº 0004201-03.2009.8.08.0008); na segunda, a reincidência (processo nº 0003008-60.2014.8.08.0045).

6- O inconformismo do embargante com a decisão não autoriza, por si só, o manejo dos aclaratórios, tampouco a rediscussão de matéria devidamente enfrentada.

7- O pedido de prequestionamento explícito é desnecessário, à luz das Súmulas 282 e 356 do STF e da Súmula 211 do STJ, quando a matéria foi suficientemente tratada no julgamento principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8- Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1- É incabível a oposição de embargos de declaração com fundamento em omissão quando a matéria não foi suscitada no recurso originário, por configurar inovação recursal.

2- A utilização de condenações distintas na primeira e na segunda fase da dosimetria da pena afasta a configuração de bis in idem.

3- A ausência de remissão expressa a dispositivos legais não impede o conhecimento de recursos aos Tribunais Superiores, desde que a matéria tenha sido efetivamente enfrentada no acórdão recorrido.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; CF/1988, art. 102, III; CPC, art. 1.025 por analogia.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.176.309/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 6/12/2022; STJ, EDcl no AgRg no HC n. 701.221/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 22/11/2022; STJ, EDcl no AgRg no REsp n. 2.101.698/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 6/2/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
SÉRGIO LUIZ AHNERT
em face de acórdão desta Relatoria que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelo ora embargante.

O embargante sustenta que houve omissão do Acórdão Embargado quanto à análise da tese de bis in idem na dosimetria da pena e do pleito do veículo apreendido (id. 13100059).

Encaminhado o feito à Douta Procuradoria de Justiça, a mesma opinou pelo desprovimento do recurso (id. 13891098).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SÉRGIO LUIZ AHNERT
em face de acórdão desta Relatoria que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelo ora embargante.

O embargante sustenta que houve omissão do Acórdão Embargado quanto à análise da tese de bis in idem na dosimetria da pena (id. 13100059).

Encaminhado o feito à Douta Procuradoria de Justiça, a mesma opinou pelo desprovimento do recurso (id. 13891098).

Pois bem.

Na forma do art. 619, do CPP, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo vedada a oposição dos aclaratórios para reexaminar as questões de mérito debatidas no acórdão.

Analisando as razões recursais do apelo e o acórdão embargado, verifico que todas as matérias foram devidamente analisadas, não havendo qualquer irresignação da defesa quanto à primeira e segunda fase da dosimetria e nem o pleito de restituição do veículo apreendido.

O mero inconformismo da parte com o julgado não possui o condão de, por si só, autorizar o manejo dos embargos, sendo certo que
, in casu
, o embargante pretende trazer à baila debate sobre matéria não suscitada anteriormente, o que representa inovação recursal, vedada em sede de embargos de declaração.

Neste sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, bem como este Egrégio Tribunal. Vejamos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AGENTE ABORDADO NA VIA PÚBLICA. CONTEXTO FÁTICO ANTERIOR APTO A INDICAR FUNDADA SUSPEITA DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. JUSTA CAUSA NECESSÁRIA PARA AUTORIZAR O INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA DO RÉU. ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. No caso, o réu foi abordado ainda em via pública, em conhecido local de traficância, no momento em que trazia consigo certa quantidade de droga, o que justificou o posterior ingresso dos policiais em sua residência, pois restou devidamente configurada a situação de flagrância. Nesse contexto, é possível afirmar que havia fundada suspeita de que o acusado exercia o tráfico ilícito de entorpecentes, estando, pois, devidamente justificada a entrada dos milicianos no interior do seu imóvel.

2. "A Sexta Turma deste Tribunal Superior, no julgamento do HC n. 598.081/SP, assentou que o ingresso regular em domicílio alheio é possível apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência, cuja urgência em sua cessação demande ação imediata, definindo condições e procedimentos para o ingresso domiciliar sem autorização judicial, o que foi observado no caso em análise." (AgRg no HC n. 688.825/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022).

3. A suscitada ilegalidade da busca pessoal não foi aventada nas razões do recurso especial, tratando-se, pois, de nítida inovação recursal, vedada em sede de agravo regimental ou de embargos de declaração.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.176.309/SE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022.)GRIFEI.

PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIÁVEL. REJEITADO.

I - Nos termos do art. 619 e 620, do CPP, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência.

II - Não é possível o exame da matéria não suscitada na petição inicial, em típica inovação recursal, na via dos aclaratórios, que não se prestam inaugurar nova discussão. Precedentes.

Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no HC n. 701.221/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 6/12/2022.) GRIFEI.

De qualquer forma, não vislumbro o alegado bis in idem, uma vez que na primeira fase da dosimetria houve valoração dos maus antecedentes em razão da condenação transitada em julgado nos autos
nº 0004201-03.2009.8.08.0008. Já na segunda fase, para reconhecer a agravante da reincidência, o magistrado utilizou a sentença transitada em julgado em 05/10/2022 no processo nº 0003008-60.2014.8.08.0045.

Sendo assim, nota-se que inexiste a omissão no acórdão embargado, sendo que a pretensão do embargante é de rediscutir a matéria exaustivamente analisada por esta Corte, o que foge da finalidade dos aclaratórios.

Nesse sentido: EDcl no AgRg no REsp n. 2.101.698/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 15/2/2024.

Prosseguindo, com relação ao prequestionamento explícito, também não assiste razão ao embargante.

O Supremo Tribunal Federal em sua súmula 282 e 356 e o Superior Tribunal de Justiça, na súmula 211, firmaram o entendimento de que, para eventual interposição de recurso aos seus órgãos, é desnecessária a oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento quando as matérias foram devidamente tratadas no recurso próprio - apesar de não haver expressa remissão aos artigos.

Portanto, descabida se mostra a interposição do presente recurso de embargos de declaração, uma vez que a matéria sequer foi suscitada em sede de apelação.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.